Tribunal: TCU
Processo: 000.501/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 865/2023-TCU-Plenário Trata-se de Representação proposta pela atualmente denominada Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) acerca de possíveis irregularidades no Contrato 8/2019, firmado entre a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e a Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (FuntefPR), cujo objeto foi a gestão administrativa, financeira e operacional do processo de contratação de empresa especializada em obra de engenharia para construção da quadra poliesportiva da UTFPR Câmpus Apucarana; Considerando que mediante o Acórdão 1817/2020-TCU-Plenário este Tribunal determinou que o Contrato 8/2019 fosse anulado; Considerando, porém, que em sede de recurso de pedido de reexame acolhido parcialmente o Acórdão 3141/2021-TCU-Plenário alterou o subitem 9.2 do Acórdão recorrido para autorizar, excepcionalmente, a continuidade do Contrato 8/2019, havendo determinado à Universidade Tecnológica Federal do Paraná que eventual segunda fase do empreendimento, cujos recursos já estão disponíveis e cuja execução está a depender da continuidade da 1a fase, fosse realizada em conformidade com o disposto no art. 1o, caput e seus §§ 2o e 3o, da Lei 8.958/94, com observância dos dispositivos da Lei 8.666/93 e do Enunciado 250 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; Considerando que a Unidade Técnica entendeu conveniente prosseguir no monitoramento da deliberação, no mesmo processo, com vistas ao exame do cumprimento do subitem 9.2 do Acórdão 3.141/2021; Considerando que, após diligências e saneamento dos autos, concluiu a Unidade Técnica que " no contexto da situação, avalia-se que o Tribunal pode dispensar a continuidade do presente monitoramento, mormente levando em conta a baixa materialidade envolvida, a transparência dos procedimentos que vem sendo adotada e o novo modelo de monitoramento de deliberações, consubstanciado na Resolução-TCU 315/2020 e fundamentada nos princípios da boa-fé objetiva, cooperação, razoável duração do processo, racionalidade administrativa, efetividade, eficiência e economicidade, que devem orientar os processos de controle externo, indicando que as determinações do TCU devem culminar em resultados efetivos para a administração pública ao menor custo possível "; Considerando, assim, que conclui a Unidade Técnica que " a determinação contida no item 9.2 do Acórdão 3141/2021-TCU-Plenário (peça 52) pode ser convertida em ciência preventiva e corretiva, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020" ; Considerando que a proposta oferecida contou com a anuência do escalão dirigente da Unidade Técnica; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, em dispensar a continuidade do monitoramento do cumprimento da determinação contida no subitem 9.2 do Acórdão 3141/2021-TCU-Plenário , sem prejuízo de que seja dada ciência preventiva e corretiva à Universidade Tecnológica Federal do Paraná para que, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, realize a eventual segunda fase da construção da Quadra Poliesportiva do Câmpus Apucarana em conformidade com disposto no art. 1o, caput e seus §§ 2o e 3o, da Lei 8.958/94, bem como dos dispositivos da Lei 8.666/93 e do Enunciado 250 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal, devendo a Unidade Técnica de tudo dar ciência à Universidade Tecnológica Federal do Paraná, encerrando, em seguida, o presente processo, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.501/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Universidade Tecnológica Federal do Paraná (75.101.873/0001-90). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: Marcelo Ferreira da Silva, representando Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.